Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DOENÇA MENTAL MODERADA. TRANSPORTE GRATUITO. PASSE LIVRE. LEI 6637/20. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar com quadro depressivo grave com sintomas psicóticos, e várias tentativas de suicídio (CID 10 F31). Ressaltou que faz acompanhamento semanal, e necessita do Passe Livre, uma vez que não possui renda e não tem condições de trabalhar, morando “de favor”. Observou que realizou o pedido de concessão do Passe Livre PCD, junto ao BRB mobilidade, sendo-lhe negado com a alegação de que o paciente portador de doença crônica, passível de tratamento/controle, não se caracterizando como deficiência legal para fins de passe livre. Destacou que ainda foi diagnosticada com bursite subdeltoide e tenossinovite o que a impede de executar trabalhos. Relatou também, que é hipertensa.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram oferecidas contrarrazões.
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no enquadramento da recorrente no conceito de deficiente físico para os fins da Lei Distrital 566/93, fazendo jus ao benefício do Passe Livre para transporte.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a r. sentença subestimou o quadro da recorrente e conferiu interpretação restritiva, visto que o conceito de deficiência física contido na legislação para fins de concessão do benefício do transporte público é genérico e amplo. Observou que, constatada a dificuldade da recorrente para o exercício de atividades laborais, em razão da limitação causada pela enfermidade, deve-se concluir que está alcançado o conceito de deficiente físico para os fins da Lei Distrital 566/93. Enfatizou que o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência emitiu certificado de Pessoa com Deficiência à requerente nos termos do art. 2° da Lei 13.146/2015, o que deveria preencher os requisitos necessários para emissão do cartão de pessoa com deficiência. Destacou que a norma exige que a Administração Pública obedeça a razoabilidade, a proporcionalidade e o interesse público, fazendo-se necessário o reconhecimento da realização do cadastro de pessoa físico da recorrente para fim de concessão do respectivo benefício. Ao final, requereu o conhecimento do recurso o e seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente o presente recurso.
6. O art. 89 da Lei Distrital 4317/2009 estabelece que para habilitar-se ao benefício do transporte público gratuito, por meio de passe livre, a pessoa com deficiência deverá requerer junto ao órgão competente do Poder Executivo do Distrito Federal, atendidos os requisitos estabelecidos em lei.
7. Em resposta ao ofício encaminhado pela Douta Procuradoria Geral do DF, a Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades (SUACOG) esclareceu que a recorrente não é contemplada pelo benefício tendo em vista que o seu Transtorno Afetivo Bipolar é de grau moderado (ID 61977175, p. 7). Tal conclusão se embasou no estabelecido no inciso IV do §1° do art. 1° da Lei Distrital 566/93, cumulado com o inciso IV do art. 80 da Lei Distrital 6.637/20 que estabeleceu que a concessão de transporte gratuito estende-se às pessoas com patologia crônica com transtorno mental grave, o que exclui a recorrente da possibilidade do benefício. Tal conclusão se baseou no relatório médico (ID 61977175, p. 8) na qual estabeleceu que o grau de deficiência da autora é moderado, permanente e parcial.
8. É sabido que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo exarado pela Administração Pública, a não ser que se vislumbre ilegalidade na manifestação expedida. Não se vislumbra na espécie qualquer ilegalidade no ato perpetrado. Ressalte-se que a Lei Distrital 6.637/20, conforme destacado, não deu margem à interpretação extensiva, já que restringiu a concessão de transporte gratuito às pessoas portadoras de transtornos mentais graves, na qual a recorrente não se enquadra, conforme relatório médico (ID 61977175, p. 8). Destaque-se que o Poder Judiciário não tem competência para questionar a manifestação de especialista da Administração Pública, devendo se ater aos critérios legais. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.